Tribunal: TJMT
Processo: 1020330-18.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020330-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CARLOS ALEXANDRE LOPES RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 270.791.278-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MONS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 50.452.714/0001-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020330-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MONS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de liminar formulado em sede de agravo de instrumento.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto em hipóteses excepcionais, a Lei nº 7098/98 admite a suspensão preventiva, sucedida do devido processo legal. São situações em que há graves indícios de irregularidades e sonegação fiscal.

Pontua que, não há exclusão do contraditório, apenas o seu diferimento, em razão de se tratar de situação excepcional que coloca em risco o erário e de possível cometimento de crimes contra a ordem tributária.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de liminar formulado em sede de agravo de instrumento.

Extrai-se dos autos que, a empresa Recorrida impetrou o mandado de segurança de origem, aduzindo, em síntese, que é contribuinte do Estado de Mato Grosso, com inscrição estadual sob nº 13.995.484-8, com início das atividades em 27/4/2023, atuando no comércio atacadista de cerveja, chopp e refrigerante.

Infere que, em 14/8/2023, foi surpreendida com a impossibilidade de emissão de notas fiscais, verificando os canais oficiais a impetrante constatou a suspensão da inscrição estadual no www.sintegra.gov.br, site oficial onde podem ser verificadas as inscrições de empresas em todos os estados da federação.

Pontua que, ao consultar o DET – Domicílio Eletrônico Tributário notou que este continha um comunicado de suspensão da inscrição estadual e a notificação fiscal nº 213997/1825/11/2023 da COORDENADORIA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO da SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO, ambos enviados a impetrante após a suspensão da inscrição estadual.

Informa que, os impetrados alegam que a empresa movimentou mercadorias entre 27/4/2023 e 10/8/2023 sem comprovação de origem, fato que a configuraria crime contra a ordem tributária nos termos do art. 1°, inciso IV, da Lei 8.137/90, bem como infração tributária exposta no art. 17, inciso VII da Lei 7.098/98.

Relata que, a notificação fiscal nº 213997/1825/11/2023 apesar de informar a instauração de procedimento fiscal, onde são solicitadas várias informações, procedeu, ato contínuo, à suspensão da inscrição estadual da ora impetrante sem a instauração do contraditório e ampla defesa, fato que ocasionou a impossibilidade de exercício da atividade econômica em plena discordância com o previsto no texto constitucional.

O Magistrado de Primeiro Grau deferiu a liminar para
que a autoridade coatora reative a inscrição estadual do impetrante no cadastro de contribuintes do Estado de Mato Grosso, sob o número 13.995.484-8, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responder pelo crime de desobediência.

Contra a decisão, insurge-se o Recorrente, oportunidade em que indeferiu o efeito suspensivo.

Novamente, o Agravante interpôs o presente recurso.

Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instancia.

No caso dos autos, as alegações do Recorrente, consubstanciadas na INFORMAÇÃO Nº 222/2023 – CMTE/SUCOM/SARP/SEFAZ-MT, não foram levadas ao conhecimento do Magistrado de Primeiro Grau.

Sendo assim, entendo que, a análise por este Sodalício fica prejudicada, uma vez que, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o referido documento, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça, neste momento, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, trago os seguintes entendimentos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

O art. 1.015 do CPC tornou taxativo o rol das hipóteses em que cabível o recurso de agravo de instrumento, sendo que, em se tratando de gratuidade judiciária, somente há previsão de agravo em face de decisão que rejeitar o pedido de concessão do benefício ou acolher o pedido de sua revogação. Neste caso, ainda não houve apreciação do pedido, mas apenas determinação para juntada de documentos comprobatórios da necessidade de obtenção da gratuidade. Ademais, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça quanto ao pleito, neste momento processual, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento Nº 70078779592, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 29/8/2018). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO DE FUNDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. A decisão agravada não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do atual Código de Processo Civil, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas.

2. Enfrentar a alegada ilegitimidade passiva ad causam demandaria supressão de instância, tendo em vista que a discussão não foi objeto de enfrentamento em primeiro grau, o que inviabiliza o debate em grau recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento Nº 70078872892, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/8/2018). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024